Tribunal: STF
Processo: HC 92541
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual civil. Depositário judicial
   infiel. Prisão civil. Constitucionalidade. Impossibilidade de
   exame aprofundado de fatos e de provas na via restrita do habeas
   corpus. Ordem denegada. Precedentes.
1. Hipótese que não se
   amolda à questão em julgamento no Plenário desta Corte sobre a
   possibilidade, ou não, de prisão civil do infiel depositário que
   descumpre contrato garantido por alienação fiduciária. No
   presente caso, a prisão decorre da não-entrega dos bens deixados
   com o paciente a título de depósito judicial.
2. A decisão do
   Superior Tribunal está em perfeita consonância com a
   jurisprudência desta Corte no sentido de ser constitucional a
   prisão civil decorrente de depósito judicial, pois a hipótese
   enquadra-se na ressalva prevista no inciso LXVII do art. 5º em
   razão da sua natureza não-contratual.
3. Impossibilidade de
   exame de fatos e de provas na via restrita do procedimento do
   habeas corpus a fim de verificar o estado clínico do paciente
   para decidir sobre o deferimento de prisão domiciliar.
4. Ordem
   denegada.